Tribunal: TJES
Processo: 5018868-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018868-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018868-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTORIA MEDIATA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, com fundamento nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 288, do Código Penal, c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90, e artigos 29 e 69 do mesmo diploma legal, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

A Defesa sustentou a ilegalidade da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, descumprimento do dever de reavaliação periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, excesso de prazo e fragilidade dos indícios de autoria.

Requereu-se liminarmente o relaxamento da prisão com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento parcial da ordem quanto ao excesso de prazo, por ausência de prova pré-constituída, e, no mais, pelo indeferimento da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal implica nulidade da custódia; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea; (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) saber se os indícios de autoria são frágeis a ponto de ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de noventa dias, conforme artigo 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta, por si só, a nulidade da medida, especialmente quando o processo se encontra em fase recursal e sob a competência do juízo ad quem, a quem cabe proceder à análise da legalidade da custódia.

8. A decisão que manteve a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos, como a gravidade concreta dos fatos, a organização criminosa voltada ao tráfico e homicídios e o papel de liderança do paciente, não se tratando de fundamentação genérica.

9. O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de réus e delitos conexos, o que não se revela desídia estatal no caso em exame.

10. A análise da suficiência dos indícios de autoria não é cabível em sede de habeas corpus, sobretudo após decisão de pronúncia fundada em depoimentos judiciais, inclusive de testemunhas sigilosas, que apontam o paciente como autor mediato do crime.

11. A custódia encontra amparo no art. 312 do CPP, não sendo constatado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, quando o processo se encontra em instância recursal, não acarreta, por si só, a nulidade da medida. A fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva deve indicar elementos concretos dos autos, bastando, para tanto, a demonstração da gravidade concreta dos fatos e da inserção do acusado em organização criminosa. A análise de excesso de prazo deve considerar a complexidade do feito e a conduta das partes, e a suficiência dos indícios de autoria não pode ser reapreciada em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 29, 69, 312, 315, §2º, 316, parágrafo único.

Lei nº 8.072/90, art. 8º.

Código Penal, arts. 121, §2º, I e IV; 288.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018868-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO NASCIMENTO MARQUES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Fabrício Nascimento Marques, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, no âmbito da ação penal n.º 0018305-88.2020.8.08.0048, em que o paciente figura como acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e delito previsto no art. 8º da Lei nº 8.072/90.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 17 de dezembro de 2020, sendo o cumprimento efetivado em 03 de junho de 2021. Segundo a denúncia, Fabrício, conhecido como “Vandão”, teria autorizado a execução da vítima Demerson dos Santos Loiola em razão de disputas pelo domínio do tráfico de entorpecentes no bairro Planalto Serrano, Blocos B e C, atuando em comunhão com outros denunciados, os quais teriam executado materialmente o homicídio mediante disparos de arma de fogo, enquanto a vítima dormia.

A defesa, ao sustentar a ilegalidade da prisão preventiva, invoca como fundamentos a ausência de motivação concreta e individualizada para a custódia cautelar, a inobservância do dever de reavaliação periódica da medida e o alegado excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que o paciente permanece preso há mais de quatro anos sem revisão judicial e sem que sua situação processual justifique a medida extrema.

A análise dos autos revela que a prisão preventiva foi decretada em 17 de dezembro de 2020, sendo seu cumprimento efetivado apenas em 03 de junho de 2021, após período de foragidia.

Durante esse intervalo, o paciente não esteve à disposição da Justiça, o que, por si só, afasta a contagem regular de prazo para fins de análise de eventual constrangimento ilegal por excesso de duração da prisão provisória.

Após sua prisão, o acusado apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído, mesmo antes de ser formalmente citado, e participou ativamente da instrução criminal, que se desenvolveu com a oitiva das testemunhas de acusação, interrogatórios dos réus e posterior apresentação de memoriais pelas partes.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão, observa-se que, desde o recebimento da denúncia, o juízo singular apontou elementos concretos para a decretação da custódia, destacando a gravidade concreta dos fatos e a inserção do paciente em organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e eliminação de rivais.

Referiu-se ao
modus operandi
do grupo, que teria deliberado pela execução da vítima após reunião prévia, tendo o paciente exercido papel de liderança no episódio, autorizando a prática do homicídio como forma de manter o domínio territorial do tráfico no Bloco C de Planalto Serrano.

Não se trata, pois, de mera reprodução de dispositivos legais ou uso de fórmulas genéricas, mas de motivação pautada em elementos dos autos e compatível com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa também sustenta violação ao artigo 316, parágrafo único, do CPP, ao argumento de que não houve reavaliação judicial da prisão preventiva no prazo de noventa dias.

De fato, o dispositivo legal impõe ao juízo o dever de revisar periodicamente a necessidade da medida, sob pena de tornar-se ilegal.

Todavia, conforme já reconhecido por esta Corte em casos análogos, a ausência de renovação não acarreta, por si só, nulidade da prisão, especialmente quando o processo se encontra em fase recursal e a competência para a reavaliação transfere-se ao juízo
ad quem
.

No presente caso, o feito já se encontra sob análise deste Tribunal desde a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, o que afasta a omissão do juízo de origem e impõe a este relator, conforme reconhecido em decisão liminar anteriormente proferida, o exame sobre a legalidade da segregação.

Superada essa questão, passo à análise da alegação de excesso de prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem afirmado reiteradamente que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser aferido com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a complexidade da causa, a quantidade de réus e os atos processuais a serem realizados.

No caso dos autos, trata-se de processo que envolve diversos acusados, com imputações múltiplas, conexões entre delitos de homicídio e tráfico de entorpecentes, existência de testemunhas protegidas e necessidade de colheita de prova em condições especiais de segurança.

A tramitação da ação penal, conquanto prolongada, não revela desídia por parte do juízo ou do Ministério Público, tampouco conduta protelatória atribuível exclusivamente ao Estado-juiz, motivo pelo qual não se vislumbra flagrante constrangimento.

No que se refere à tese de fragilidade dos indícios de autoria, também invocada pela impetrante como causa de nulidade da prisão, importa lembrar que esta Corte não pode, em sede de
habeas corpus
, realizar juízo aprofundado sobre a consistência probatória da acusação, sobretudo quando já proferida decisão de pronúncia que reconhece a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

A decisão de pronúncia, constante dos autos originários, ampara-se em depoimentos colhidos em juízo, notadamente de testemunhas sigilosas, que relataram de forma detalhada o envolvimento do paciente nas tratativas que culminaram no homicídio de Demerson dos Santos Loiola.

Segundo essas declarações, corroboradas por elementos indiciários colhidos na fase policial, o paciente teria participado da reunião em que foi deliberada a morte da vítima, autorizando expressamente a execução como forma de impedir sua ascensão ao comando do tráfico local.

Embora se reconheça que a autoria não é direta, mas mediata, os elementos apresentados são suficientes, nesta fase, para justificar tanto a pronúncia quanto a manutenção da custódia.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.